Tribunal: TJDFT
Processo: 0734597-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
I - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

II - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA FIXAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

III - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. ERRO DE FATO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. O §11 do art. 85 do CPC estabelece a majoração, pelo Tribunal, ao julgar o recurso, dos honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inexistindo fixação prévia na decisão agravada, não há que se falar em majoração dos honorários recursais.

3. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.

4. O erro de fato, por sua vez, em que pese não possuir previsão expressa no Código de Processo Civil para oposição de embargos de declaração, configura-se quando o julgador não observa adequadamente determinada premissa fática relevante nos autos.

5. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.

6. Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos e rejeitados.